Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO PERCENTUAL DE 30%. LIBERAÇÃO DOS VALORES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. A liberação dos valores constritos pelo Juízo de origem importa em perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, no qual o agravante busca a manutenção do bloqueio de 30% da remuneração da agravada.